Tribunal: TJMT
Processo: 1006072-71.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006072-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MATHEUS LIMA MENDONCA - CPF: 057.495.511-99 (PACIENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO
DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
5
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.
Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto ele apresenta histórico de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente,
vier
a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

5
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Getulio

Baldoino
da Silva Terra Junior, em favor de
Matheus Lima Mendonça
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31demarçode 2021,sendo tal custódia convertida em preventiva no dia 1º de abril de 2021,por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n.1007508-56.2021.8.11.0003, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006); impondo-se destacar, outrossim, que em 8 de abril de 2021 foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar formulado na instância de origem.

Registra, o impetrante, que a prisão cautelar foi decretada sem fundamento idôneo, considerando que o paciente é primário, tem residência fixa e é mero usuário dedrogas, tendo sido detido em poder de quantia ínfima de entorpecente e sem que tivessem sido localizados petrechos para tráfico.

Averba, outrossim, que
, na espécie,
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva descritos no art. 312 do Código de Processo Penal
;
e que essa medida excepcional é desnecessária ,pois não se trata de crime praticado com violência ou grave ameaça e o paciente tem condições de responder ao processo em liberdade ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera, ademais, que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, motivo pelo qual a decretação da sua custódia cautelar configura manifesta ilegalidade pela violação ao princípio da proporcionalidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de
urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID 83306958
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
83486491
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no ID

83753479
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que
a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas, ao argumento de
que
o paciente
é mero usuário
,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porqu
a
nto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a
temática
, não se pode olvidar que
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

De outro prisma, no
que diz respeito
à ausência de fundamentação d
o
decreto
de prisão preventiva da
paciente
e da
quele
que a manteve
, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como ele
mento autorizador
da custódia provisória
reprochada
: a garantia da ordem pública,
justificando que
ele
é criminoso contumaz, posto que
possui condenação e

responde a outra ação penal pela suposta prática d
e
outros
crimes contra o patrimônio
.

Eis, no ponto que interessa,
eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação dos referidos atos decisórios
:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
O caso comporta a
conversão em

preventiva
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º,

inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo

submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo

as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações

incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a
extrema
ratio

da
ultima

ratio

e, por isso, deve
ter
estar embasada no binômio necessidade e adequação

da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso

presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só

deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum

libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora

analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão

preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios

suficientes de autoria. Já o segundo
,
de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da

própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem

econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da

lei penal
.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão

comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Militar recebeu informações anônimas de que

um homem trajando bermuda jeans, camiseta preta com detalhes amarelos e

capacete cor de rosa estaria em atitude suspeita pelo bairro vila aurora. Diante disso,

uma guarnição deslocou-se até o endereço citado, logrando êxito em abordar o

suspeito e mediante busca pessoa foram encontrados 05 (cinco) porções de

substância entorpecente, bem como R$ 122,00 em cédulas de diversos valores. O

autuado informou que haviam drogas em sua residência, tendo equipe policial

deslocado até o imóvel e realizada busca no quarto do mesmo não foi localizado

mais drogas, apenas recortes plásticos. Em consultas ao Sistemas do Poder

Judiciário, constatou-se que o autuado registra condenação em trâmite nos autos

0012301-71.2018.8.11.0064, bem assim, constatou-se que o mesmo responde aos autos

453-77.2019.8.24.0036 perante a 1ª Vara de Jaguará do Sul/SC.
Assim, em que pese

todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com

parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no

presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao

abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado,

sobretudo diante da
reiteração
delitiva do autuado, bem
com
de toda a situação fática

que ocasionou o presente feito
, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo. Por

oportuno, consigna-se que a existência de predicados pessoais favoráveis dos

autuados não possuem o condão de afastar o decreto preventivo
.
(...)
Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes
qualifica-se
como

crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente,

constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no

aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os

malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico

posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública,

reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as

autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam,

sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, em
b
ora seja

uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela

derivada’

1.

Assim
, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um

instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos

excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua

rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em

tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos

fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário,

inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com

a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria

comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente

atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade

social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de

ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do

processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado
essa realidade, prevendo alguma
s

hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais

(CPP, 282, I e 319) 2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que

autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se

falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também

inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de

presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a

possibilidade de fixação do regime fechado.

Posto isso, com esteio nos
arts
. 310, II e 312

do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com

fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,

DECRETA-SE

A

PRISÃO

PREVENTIVA
de
MATHEUS LIMA MENDONÇA,

qualificado nos autos
EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO ao

autuado, devendo realizar a sua inscrição no
BNMP.

Comunique
-se os Juízos da

Quarta Vara Criminal nos autos 0012301-71.2018.8.11.0064, bem assim, comunique-se

ao Juízo da 1ª vara de Jaguará do Sul/SC nos autos 453-77.2019.8.24.0036 acerca da

prisão do autuado. ADEMAIS,

NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO,

DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO

PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA
DECRETADA.

(ID
52610922
)
Destaques

no
original

Decisão que
manteve
a

prisão preventiva
do
paciente
:

II-

O

pedido
não
merece acolhida.

Cumpre registrar, inicialmente, que não houve alteração do

contexto fático-probatório, não tendo a defesa apresentado ao Juízo nenhum

documento que ensejasse modificação do quadro processual.

Pois bem.

Verifica-se que ainda persistem incólumes os motivos

ensejadores da custódia cautelar, posto que no caso presente, forçoso convir que, não

obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando

presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, ambos se

encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos

da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os

indícios suficientes de autoria. Já o segundo
,
de sua parte, caracteriza-se nos

fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a

aplicação da lei penal
.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria

estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação

preliminar juntadas ao feito.

Dessume-se dos autos que a Polícia Militar recebeu

informações anônimas de que um homem trajando bermuda jeans, camiseta preta

com detalhes amarelos e capacete cor de rosa estaria em atitude suspeita pelo bairro

vila aurora.

Diante disso, uma guarnição deslocou-se até o endereço

citado, logrando êxito em abordar o suspeito e mediante busca pessoa foram

encontrados 05 (cinco) porções de substância entorpecente, bem como R$ 122,00 em

cédulas de diversos valores.

O autuado informou que haviam drogas em sua residência,

tendo equipe policial deslocado até o imóvel e realizada busca no quarto do mesmo

não foi localizado mais drogas, apenas recortes plásticos.

Em consultas ao Sistemas do Poder Judiciário, constatou-se

que o autuado registra condenação em trâmite nos autos 0012301-71.2018.8.11.0064,

bem assim, constatou-se que o mesmo responde aos autos 453-77.2019.8.24.0036

perante a 1ª Vara de Jaguará do Sul/SC.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser

um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em

casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer

sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em

tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da
reiteração

delitiva do autuado, bem

com
o
de toda a situação fática que ocasionou o presente feito
, o que leva o Juízo a

manter o decreto preventivo.

Além do mais, importa consignar que os predicados pessoais

não possuem o condão de afastar o decreto preventivo, sobretudo quando presentes

os requisitos ensejadores da custódia cautelar, com sói acontecer no caso em testilha.
(...)
Diante de tais considerações, INDEFERE-SE o pedido de

liberdade formulado pela defesa de
MATHEUS LIMA MENDONÇA
ressalvando a

possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão

ora prolatada, mantendo-se a prisão do acusado.

[...]
.
(ID 53004936
e 83067491
)

Destaques no original

Constata-se, pois, das decisões
acima parcialmente transcrit
as
, que o paciente tem um histórico de recidiva na prática de infrações penais, uma vez que

tem

condenação
pela pr
ática de dois
delito
s
de roubo
em Rondonópolis/MT
e
responde a ação penal
no Juízo da
1ª Vara da
Comarca de Jaraguá do Sul/SC,
pela suposta prática do
s
crime
s
de
estelionato e receptação
, razão pela qual é imperioso reconhecer a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca da manutenção da
prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Daí porque, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Dessarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Além disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

No
utro viés,

em relação
à afirmação
de que
a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Matheus Lima Mendonça
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021